Tribunal: TJPA
Processo: 0812825-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812825-43.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLINICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. INCLUSÃO DO FATOR DE CORREÇÃO DO VALOR DE MERCADO (FCVM). ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por Clínica Radiológica Dr. Octávio Lobo S/C Ltda., que julgou procedentes os pedidos para anular os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 sobre imóvel localizado na Avenida Paulo Sérgio Frota Silva, n.º 1500, Edifício Cristal Corporate, Val de Cães, Belém/PA. A autora alegou a ilegalidade da inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM), previsto no Decreto Municipal nº 84.739/2016, na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, por configurar majoração da base de cálculo do imposto sem amparo em lei formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão do FCVM, instituído por decreto municipal, como componente de majoração da base de cálculo do IPTU, sem prévia autorização por lei formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem respaldo em lei formal, configura majoração da base de cálculo do IPTU em violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da CF/1988, e nos arts. 97, II, IV e §1º do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 160) veda expressamente a atualização do IPTU por decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, o que se verifica no caso com a adoção do FCVM.

O STF, no julgamento do Tema 211 da repercussão geral (RE nº 648.245/MG), firmou o entendimento de que a majoração do valor venal do imóvel para fins de cobrança de IPTU depende de edição de lei formal, salvo se limitada à atualização monetária.

O Poder Executivo não pode, por meio de ato infralegal, alterar critérios que resultem em aumento da carga tributária, sob pena de usurpação de competência legislativa e afronta ao devido processo legal tributário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento reiterado no sentido da ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016 ao instituir o FCVM como fator de majoração da base de cálculo do IPTU, como demonstram os precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da base de cálculo do IPTU somente pode ser realizada por meio de lei formal, sendo vedada sua realização por decreto municipal.

A inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) por decreto, sem amparo legal, viola o princípio da legalidade tributária.

A adoção do FCVM como critério de cálculo do valor venal do imóvel configura aumento indevido da carga tributária e deve ser anulada pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, arts. 33, caput, e 97, II, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 648.245/MG, Tema 211, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160; TJPA, Apelação Cível nº 0822307-49.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0828801-32.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0914457-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0812825-43.2023.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:

CLÍNICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO SC LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ajuizada por CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. OCTÁVIO LOBO S/C LTDA, que julgou procedentes os pedidos para anular os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, incidentes sobre o imóvel de inscrição imobiliária nº 021/33882/41/12/1062/029/026-05, situado na Avenida Paulo Sérgio Frota Silva, n.º 1500, Edifício Cristal Corporate, Bairro Val de Cães, Belém/PA.

A parte autora sustenta que a inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM), previsto no Decreto Municipal nº 84.739/2016, na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, configurou majoração da base de cálculo do IPTU sem respaldo legal, contrariando os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

A sentença reconheceu a ilegalidade do referido fator, asseverando a ofensa aos princípios constitucionais e à legislação de regência.
In verbis:

“
II. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO
, confirmo a tutela de urgência já deferida previamente e
JULGO PROCEDENTES
os pleitos autorais, com fito de anular os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 incidentes sobre o imóvel de inscrição imobiliária nº021/33882/41/12/1062/029/026-05. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

O Município, inconformado, apela buscando a reforma do julgado, argumentando que o decreto apenas regulamenta critérios técnicos já previstos no Código Tributário Municipal.

Contrarrazões foram apresentadas.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (ID nº 24729724)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão, por decreto municipal, do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do IPTU.

Pois bem.

O Decreto Municipal nº 84.739/2016, ao incluir o FCvm na base de cálculo do IPTU, resultou em uma majoração indevida da base tributária, sem que houvesse respaldo em lei formal, em flagrante afronta ao
princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, da Constituição Federal; art. 97, II, IV e §1º do CTN). Tal prática contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 160, expressamente veda a atualização ou majoração do IPTU por decreto além dos limites de mera correção monetária.

Súmula 160⁄STJ: "É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."

O princípio da legalidade tributária, aliás, já foi objeto de amplos debates e de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio de teses de repercussão geral no Tema nº 211 (RE nº 648.245/MG), vejamos:

Tema nº 211

Tese: "A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária."

A competência para modificar tributos, notadamente no que se refere à base de cálculo, é atribuída ao processo legislativo formal, o qual exige regular tramitação perante o órgão legislativo competente. Portanto, essa atribuição não pode ser exercida diretamente pelo Poder Executivo, sem a devida autorização legal prévia.

No caso em apreço, a instituição do denominado “fator de correção referente ao valor de mercado” (FcVM), por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, resultou, na prática, em um aumento do valor do IPTU incidente sobre os imóveis situados no Município de Belém, sem que fosse observado o devido processo legislativo. Tal circunstância configura manifesta desconformidade com a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional vigente. Isso porque a alteração promovida pelo referido decreto introduziu novos parâmetros de cálculo para o IPTU, ensejando aumento da carga tributária sem amparo em norma legal específica, em afronta direta ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Carta Magna.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento, conforme julgados que cito abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/ PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE FORMA. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 84.739/16 PARA ACRESCENTA NA BASE DE CÁLCULO O VALOR DE MERCADO (FCVM). NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA ANTERIOR. ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) COM O ART. 33, CAPUT, E 97, § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. Em sintese da exordial, a autora questiona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativamente ao seu imóvel localizado no Condomínio Torre de Triunfo, apartamento nº 2601-A, situado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3161, Marco, Belém/PA, CEP 66093-050, em relação aos exercícios de 2018 a 2022, por suposto ato normativo ilegal, o Decreto Municipal nº 84.739/16. Dessa forma, o Ente Municipal teria inserido o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto. Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo julgou procedente os pedidos para determinar a declaração de ilegalidade da incidência do FCvm. a anulação parcial dos lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, determinar o lançamento tenha por base o valor venal do imovel sem incidência do referido FCvm e determinar a repetição de indébito dos valores recolhidos nos exercícios de 2019 a 2021. Além disso, ainda condenou o Município em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, o Fisco interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, visto que não o litígio não passou primeiro pela via administrativa nos termos do art. 3º do Decreto nº 84739/16 e do art. 222 da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). No mérito, aduz a validade do Decreto nº 84739/16, por regulamentar o disposto no art. 14, II, c do Código de Rendas do Município, logo, substituindo o anterior decreto nº 36098/99. Preliminar de mérito não merece prosperar, visto que não há necessidade de prévia apreciação do litígio por procedimento administrativo, por aplicação do princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, conforme art. 5, XXXV da Constituição Federal ( CF).
No mérito, observo que há o decreto nº 84.739/16 para substituir o antigo decreto nº Decreto 36.098/99 para atualizar a Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). Na verdade o que é verificado no presente caso é a presença de norma ilegal por vicio de forma, no qual cabe ao Poder Judiciário apontar este grave erro a partir da verificação de que a base de calculo do Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) é feito a partir do valor vernal do imovel (art. 33, caput do CTN), tendo o decreto modificado este ponto ao acrecentar a formula do calculo o Valor de Mercado (FcVm), o que tornou o tributo mais oneroso, assim, necessitando de Lei Ordinária para fazer esta modificação nos termos do art. 97, § 1º do CTN com o art. 150, I da Constituição Federal. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08223074920228140301 20156123, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.245/MG, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/09/2024 a 07/10/2024, à unanimidade, conhecem do reexame necessário e mantém irretocável a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09144571520238140301 22532529, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828801-32.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Mantém-se, pois, a sentença por seus próprios fundamentos, que bem analisaram a matéria de fato e de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/08/2025